Tribunal: STF
Processo: HC 83575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
CONTINUIDADE DELITIVA - CRIME CONSUMADO E CRIME TENTADO.
Desinfluente, ante o disposto no artigo 71 do Código Penal, é o fato
 de, em relação a delitos da mesma espécie - no caso, o homicídio -,
 haver as figuras crime consumado e tentado.
CONTINUIDADE
DELITIVA - QUALIFICADORAS DIVERSAS. O enquadramento de crimes da
mesma espécie - na hipótese, o homicídio - consideradas
qualificadoras distintas não afasta o instituto da continuidade
delitiva.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - PENA - DOSIMETRIA - ERRO
 E CORREÇÃO - ÓRGÃO. Verificado o erro na fixação da pena, no que
não levada em conta a continuidade delitiva, cumpre afastar do
cenário jurídico o ato formalizado. Aperfeiçoado o veredicto dos
jurados, impõe-se o reconhecimento da intangibilidade, voltando o
processo ao Presidente do Tribunal do Júri para a prolação de
sentença a fixar a pena.